Tribunal: TCU
Processo: 019.740/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Universidade de Brasília, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6904/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relativo a ato de concessão de pensão civil instituído por Odilio Luiz da Silva em benefício da sua companheira Maria Elzilu Gomes Dutra, emitido pela Fundação Universidade de Brasília e submetido a este Tribunal para fins de registro em 18/4/2022. Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam que o instituidor percebia, cumulativamente, as vantagens de "quintos" e "opção", as quais compuseram a base de cálculo de referência da pensão civil, elevando o seu valor e distorcendo o valor do benefício; Considerando que, conforme dispunha o art. 5o da Lei 6.732/1979, não cabia a percepção cumulativa das vantagens de "quintos/décimos" e "opção", sistemática mantida no art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990 e no art. 7o, parágrafo único, da Lei 9.624/1998; Considerando a jurisprudência assente neste Tribunal, no sentido de que é irregular a acumulação de "quintos" com a vantagem "opção" de que trata o art. 2o da Lei 8.911/1994, mesmo que o instituidor tenha satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990 até 18/1/1995 e implementado os requisitos para aposentadoria até 16/12/1998, data de edição da Emenda Constitucional 20/1998 (Acórdãos 1.599/2019 (rel. Min. Benjamin Zymler), 2.988/2018 (rel. Min. Ana Arraes), ambos do Plenário, 4.552/2023 (rel. Min. Antonio Anastasia), 4.521/2023 (rel. Min. Aroldo Cedraz), 13.959/2020 (rel. Min. Ana Arraes), todos da 2a Câmara, 5.137/2023 (rel. Min. Jorge Oliveira), 4.891/2023 (rel. Min. Jhonatan de Jesus), e 6.596/2022 (rel. Min. Subst. Augusto Sherman Cavalcanti), todos da 1a Câmara); Considerando que a impugnação recai sobre o pagamento cumulado da "opção" com a VPNI de "décimos/quintos", o que assegura à interessada o direito de optar por uma das duas vantagens no cálculo de seu benefício; Considerando que foi identificado na base Sisac ato de aposentadoria do instituidor com registro tácito, todavia sem conter a vantagem de opção. Por esse motivo, não se aplica ao caso o precedente contido no recente Acórdão 1724/2025-TCU-Plenário (Relator Ministro Antônio Anastasia), no sentido da impossibilidade de revisão da estrutura remuneratória já apreciada e considerada legal pelo TCU há mais de cinco anos. Assim, cabe a verificação de toda a estrutura remuneratória do benefício constante do ato de concessão da pensão civil nesse momento; Considerando que os quintos foram incorporados com base na Portaria 474/1987 do Ministério da Educação em valores superiores àqueles admitidos pela jurisprudência do TCU, conforme Acórdão 835/2012-TCU-Plenário (Ministro Relator Augusto Nardes), cabendo a correção dos montantes pagos caso essa parcela seja escolhida; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, em face da irregularidade apontada nos autos; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte em 18/4/2022, há menos de cinco anos; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92; c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU; e art. 7o, III, da Resolução TCU 353/2023, com as alterações promovidas pela Resolução TCU 377/2025, em negar registro ao ato concessão de pensão civil instituído por Odilio Luiz da Silva, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado n.o 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU, encaminhar à Fundação Universidade de Brasília cópia da instrução de peça 5 e expedir os comandos discriminados no item 1.7. a seguir: 1. Processo TC- Processo 019.740/2025-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Maria Elzilu Gomes Dutra (XXX.854.801-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 1.7.1. convoque a interessada para optar entre a percepção das parcelas de "opção" ou de "quintos/décimos", considerando neste último caso a necessidade de correção dos valores pagos segundo os critérios estabelecidos no Acórdão 835/2012-TCU-Plenário , suprimindo a rubrica de menor valor em caso de omissão à convocação, no prazo 15 (quinze) dias contados a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 1.7.2. emita novo ato de pensão civil em benefício da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.3. dê ciência deste Acórdão à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos.